Tribunal: TJDFT
Processo: 0051860-15.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051860-15.2016.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: JULIANA ARAUJO MELO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 3 (três) dias, sobre o depósito realizado pelo ente devedor. Não havendo impugnação, retornem os autos conclusos para sentença de extinção. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios